Tribunal: STF
Processo: Rcl 58245
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta por Cidângelo Lemos Galvão Penna contra sentença do Juizado Especial da 10ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG (Processo 5163898-29.2022.8.13.0024), a qual teria violado a decisão desta CORTE proferida na ADI 4.874 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/2/2019).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1):



    “1. A Cemig encaminhou e-mail ao reclamante (que mora sozinho em residência locada), alertando-o de que a ausência de acesso presencial do leiturista ao medidor de energia implicaria interrupção do fornecimento de energia elétrica.



    [...]



    5. Sentença revogou a liminar concedida e julgou improcedentes os pleitos do recorrente. Opostos embargos de declaração para que fosse declarada a inconstitucionalidade do disposto no Artigo 280 da Resolução nº 1000 da Aneel, de 7 de dezembro de 2021, sob a tese de que Resolução da Agência Reguladora não pode inovar o ordenamento jurídico, bem como que o referido dispositivo violaria o princípio da dignidade da pessoa humana.



    [...]



    7. Tal entendimento mencionado na sentença em questão vai de encontro ao estabelecido na ADI 4874/DF (Relatoria da Exma. Ministra Rosa Weber), que trata dos limites materiais do poder normativo das Agências reguladoras:



    ‘Embora apto a produzir atos normativos abstratos com força de lei, o poder normativo exercido pelas agências reguladoras vê os seus limites materiais condicionados aos parâmetros fixados pelo legislador’.



    8. Por efeito, ajuizada a presente reclamação constitucional, nos termos da legislação processual civil e do Regimento Interno do STF.



    [...]



    10.No caso em concreto, sentença integrada por decisão em embargos de declaração proferida pelo Juizado Especial de Belo Horizonte julgou improcedente o pleito do reclamante, sob a alegação de legalidade da Resolução em comento, pois, segundo o contido na sentença: ‘Embora a Lei não autorize a suspensão do serviço por essa razão, também não a impede, sendo tal lacuna preenchida justamente pela Resolução que regulamenta a prestação do serviço’.



    11. Referido entendimento esposado na sentença viola o disposto na ADI 4874/DF, de relatoria da Exma. Ministra Rosa Weber, uma vez que Resolução da Agência Reguladora não pode inovar o ordenamento, ou seja, não pode criar obrigações sem qualquer amparo legal, sob pena de violação, inclusive, à Separação dos Poderes. 



    12. Além disso, há manifesta violação ao principio da dignidade da pessoa humana, bem como aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade.” 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar “a fim de que o processo de origem nº 5163898-29.2022.8.13.0024 seja suspenso até decisão definitiva da presente reclamação constitucional; e, no mérito, a ”cassação da sentença proferida e impugnada, determinando que outra seja proferida, com observância da ADI 4874/DF e, por efeito, declarada a inconstitucionalidade do disposto no Artigo 280 da Resolução nº 1000 da Aneel, de 7 de dezembro de 2021”.



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/3/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJMG, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 4.874 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 1º/2/2019), na qual esta CORTE julgou improcedente o pedido de interpretação conforme do art. 7º, III e XV, parte final, da Lei 9.782/1999, que cuida da competência normativa da ANVISA e, quanto ao pedido subsidiário de inconstitucionalidade da RDC 14/2012, julgou improcedente por ausência de maioria absoluta num ou noutro sentido, de modo que a decisão neste ponto é despida de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. ART. 7º, III E XV, IN FINE, DA LEI Nº 9.782/1999. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) DA ANVISA Nº 14/2002. PROIBIÇÃO DA IMPORTAÇÃO E DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS DERIVADOS DO TABACO CONTENDO ADITIVOS. AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. REGULAÇÃO SETORIAL. FUNÇÃO NORMATIVA DAS AGÊNCIAS REGULADORAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DO DIREITO À SAÚDE. PRODUTOS QUE ENVOLVEM RISCO À SAÚDE. COMPETÊNCIA ESPECÍFICA E QUALIFICADA DA ANVISA. ART. 8º, § 1º, X, DA Lei nº 9.782/1999. JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. DEFERÊNCIA ADMINISTRATIVA. RAZOABILIDADE. CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE CONTROLE DO USO DO TABACO – CQCT. IMPROCEDÊNCIA.



    1. Ao instituir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a Lei nº 9.782/1999 delineia o regime jurídico e dimensiona as competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, autarquia especial.



    2. A função normativa das agências reguladoras não se confunde com a a função regulamentadora da Administração (art. 84, IV, da Lei Maior), tampouco com a figura do regulamento autônomo (arts. 84, VI, 103-B, § 4º, I, e 237 da CF).



    3. A competência para editar atos normativos visando à organização e à fiscalização das atividades reguladas insere-se no poder geral de polícia da Administração sanitária. Qualifica-se, a competência normativa da ANVISA, pela edição, no exercício da regulação setorial sanitária, de atos: (i) gerais e abstratos, (ii) de caráter técnico, (iii) necessários à implementação da política nacional de vigilância sanitária e (iv) subordinados à observância dos parâmetros fixados na ordem constitucional e na legislação setorial. Precedentes: ADI 1668/DF-MC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ 16.4.2004; RMS 28487/DF, Relator Ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 14.3.2013; ADI 4954/AC, Relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014; ADI 4949/RJ, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 03.10.2014; ADI 4951/PI, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 26.11.2014; ADI 4.093/SP, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014.



    4. Improcedência do pedido de interpretação conforme a Constituição do art. 7º, XV, parte final, da Lei nº 9.782/1999, cujo texto unívoco em absoluto atribui competência normativa para a proibição de produtos ou insumos em caráter geral e primário. Improcedência também do pedido alternativo de interpretação conforme a Constituição do art. 7º, III, da Lei nº 9.782/1999, que confere à ANVISA competência normativa condicionada à observância da legislação vigente.



    5. Credencia-se à tutela de constitucionalidade in abstracto o ato normativo qualificado por abstração, generalidade, autonomia e imperatividade. Cognoscibilidade do pedido sucessivo de declaração de inconstitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 14/2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.



    6. Proibição da fabricação, importação e comercialização, no país, de produtos fumígenos derivados do tabaco que contenham as substâncias ou compostos que define como aditivos: compostos e substâncias que aumentam a sua atratividade e a capacidade de causar dependência química. Conformação aos limites fixados na lei e na Constituição da República para o exercício legítimo pela ANVISA da sua competência normativa.



    7. A liberdade de iniciativa (arts. 1º, IV, e 170, caput, da Lei Maior) não impede a imposição, pelo Estado, de condições e limites para a exploração de atividades privadas tendo em vista sua compatibilização com os demais princípios, garantias, direitos fundamentais e proteções constitucionais, individuais ou sociais, destacando-se, no caso do controle do tabaco, a proteção da saúde e o direito à informação. O risco associado ao consumo do tabaco justifica a sujeição do seu mercado a intensa regulação sanitária, tendo em vista o interesse público na proteção e na promoção da saúde.



    8. O art. 8º, caput e § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999 submete os produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, a regime diferenciado específico de regulamentação, controle e fiscalização pela ANVISA, por se tratar de produtos que envolvem risco à saúde pública. A competência específica da ANVISA para regulamentar os produtos que envolvam risco à saúde (art. 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999) necessariamente inclui a competência para definir, por meio de critérios técnicos e de segurança, os ingredientes que podem e não podem ser usados na fabricação de tais produtos. Daí o suporte legal à RDC nº 14/2012, no que proíbe a adição, nos produtos fumígenos derivados do tabaco, de compostos ou substâncias destinados a aumentar a sua atratividade. De matiz eminentemente técnica, a disciplina da forma de apresentação (composição, características etc.) de produto destinado ao consumo, não traduz restrição sobre a sua natureza.



    9. Definidos na legislação de regência as políticas a serem perseguidas, os objetivos a serem implementados e os objetos de tutela, ainda que ausente pronunciamento direto, preciso e não ambíguo do legislador sobre as medidas específicas a adotar, não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional da exegese conferida por uma Agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Aplicação da doutrina da deferência administrativa (Chevron U.S.A. v. Natural Res. Def. Council).



    10. A incorporação da CQCT ao direito interno, embora não vinculante, fornece um standard de razoabilidade para aferição dos parâmetros adotados na RDC nº 14/2012 pela ANVISA, com base na competência atribuída pelos arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999.



    11. Ao editar a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 14/2012, definindo normas e padrões técnicos sobre limites máximos de alcatrão, nicotina e monóxido de carbono nos cigarros e restringindo o uso dos denominados aditivos nos produtos fumígenos derivados do tabaco, sem alterar a sua natureza ou redefinir características elementares da sua identidade, a ANVISA atuou em conformidade com os lindes constitucionais e legais das suas prerrogativas, observados a cláusula constitucional do direito à saúde, o marco legal vigente e a estrita competência normativa que lhe outorgam os arts. 7º, III, e 8º, § 1º, X, da Lei nº 9.782/1999. Improcedência do pedido sucessivo.



    12. Quórum de julgamento constituído por dez Ministros, considerado um impedimento. Nove votos pela improcedência do pedido principal de interpretação conforme a Constituição, sem redução de texto, do art. 7º, III e XV, in fine, da Lei nº 9.782/1999. Cinco votos pela improcedência e cinco pela procedência do pedido sucessivo, não atingido o quórum de seis votos (art. 23 da Lei nº 9.868/1999) – maioria absoluta (art. 97 da Constituição da República) – para declaração da inconstitucionalidade da RDC nº 14/2012 da ANVISA, a destituir de eficácia vinculante o julgado, no ponto.



    13. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, e, no mérito julgados improcedentes os pedidos principais e o pedido sucessivo. Julgamento destituído de efeito vinculante apenas quanto ao pedido sucessivo, porquanto não atingido o quórum para a declaração da constitucionalidade da Resolução da Diretoria Colegiada nº 14/2012 da ANVISA.”. 



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é a sentença do Juizado Especial da 10ª Unidade Jurisdicional Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG que julgou improcedente a ação que buscava obrigar a CEMIG a não suspender o serviço de fornecimento de energia elétrica e declarar a possibilidade do consumidor de informar a medição ou de fixar horário para o leiturista fazer a coleta dos dados (eDoc. 2, fls. 24-27):



    “Examinando os fatos narrados e os documentos carreados aos autos, verifico que o autor junta os e-mails que recebeu informando a possibilidade de interrupção do serviço por ausência de acesso ao medidor pelo leiturista por três ciclos consecutivos, bem como a reclamação que realizou no Procon, sem êxito à sua solicitação.



    Inobstante a irresignação do autor, a conduta da requerida é pautada em Resolução da ANEEL, agência reguladora do serviço.



     As resoluções que regulamentam serviços são elaboradas em prol da coletividade, e não para atender a interesses pessoais dos consumidores.



     A Resolução 414, em voga neste processo, traz previsão razoável, permitindo a interrupção do serviço caso o leiturista não tenha acesso ao medidor por longo período de tempo.



     Tal disposição visa proteger tanto a prestadora de serviços, que tem o direto e o dever de fiscalizar a regularidade e condições dos medidores, quanto o consumidor, pois evita o acúmulo de cobranças eventualmente indevidas, erros de leitura e multas por eventuais irregularidades – as quais somente seriam apuradas a posteriori caso essa previsão não existisse – dentre outros problemas.



    Embora a Lei não autorize a suspensão do serviço por essa razão, também não a impede, sendo tal lacuna preenchida justamente pela Resolução que regulamenta a prestação do serviço.



     Para mais, existem alternativas para que o serviço não seja interrompido por esse motivo, como a reforma do padrão de energia, de modo que fique virado para a rua, permitindo o livre acesso ao leiturista independentemente de haver alguém em casa, e a opção de passar a leitura do relógio para a requerida através dos meios de contato disponíveis aos consumidores.



     O e-mail que o autor recebe é gerado de forma automática a todos os consumidores que tenham completado o ciclo sem que o leiturista tivesse acesso ao relógio e, uma vez informada a leitura por telefone, como alega o autor que já vem fazendo, cessa a possibilidade de interrupção do serviço e essa informação é dada de forma clara na própria notificação enviada pela requerida [...]



    Diante disso, não vislumbro nenhuma irregularidade ou abusividade nas condutas da ré, não havendo razões de fato e de direito para acolher as pretensões autorais.



     Ante o exposto, REVOGO a medida liminar anteriormente concedida e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial, conforme detalhado anteriormente. 



    Na ADI, examinou-se a constitucionalidade de dispositivos da Lei 9.782/1999, relativos à competência normativa na ANVISA, tendo em vista a edição da RDC 14/2012, que dispunha sobre a importação e comercialização de produtos fumígenos derivados do tabaco contendo aditivos.



    No presente caso, o Reclamante questiona o poder normativo da ANEEL sob o aspecto do princípio da dignidade da pessoa humana, em virtude da aplicação do art. 280 da Resolução 1.000/2021, que não autoriza a suspensão do serviço, mas também não impede.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/5/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente